Tribunal: TJMT
Processo: 1044306-80.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044306-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIME OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 788.292.911-53 (RECORRENTE), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

condenou

concessionária
de
energia

elétrica

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
em

razão
da
suspensão

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

na

unidade

consumidora
da
parte

reclamante
,
que

permaneceu

sem
o
serviço

por

aproximadamente
72 horas,
apesar
de
estar

adimplente
com
suas

obrigações
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber se
houve

descontinuidade

injustificada
no
fornecimento
de
energia

elétrica
a
consumidor

adimplente
,
caracterizando

falha

na

prestação
do
serviço
; e (
ii
)
verificar
se o valor
arbitrado
a
título
de
danos

morais
é
adequado

às

circunstâncias
do
caso

concreto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
concessionária
de
energia

elétrica

está

autorizada
a suspender
seus

serviços

apenas

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
ou

por

inadimplemento
do
consumidor
,
conforme

dispõe
o art. 4º, § 3º, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

4. No
caso
,
ficou

comprovado

que

o

consumidor

estava

adimplente
com
suas

obrigações
,
conforme

declaração
de
adimplência

emitida
pela
própria

concessionária
, e
não

houve

demonstração
de
qualquer

situação

emergencial

ou

razões

técnicas

que

justificassem

a

interrupção
do
serviço
.

5. A
suspensão

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica
,
serviço

essencial
,
por

aproximadamente
72 horas,
configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
dispensando
a
comprovação

específica
do
prejuízo
,
conforme

Súmula
49 das
Turmas

Recursais
: "A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
serviços

essenciais

configura

ato

ilícito
e
gera

dano
moral
in
re

ipsa
."

6. O valor de R$ 3.000,00
arbitrado
a
título
de
danos

morais

atende

aos

critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
considerando

a

extensão
do
dano
, a
capacidade

econômica
das partes e o
caráter

compensatório
e
pedagógico
da
indenização
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
suspensão

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica
a
consumidor

adimplente

configura

falha

na

prestação
do
serviço
e
gera

dano
moral
in
re

ipsa
. 2. O valor da
indenização

por

danos

morais

deve
ser
fixado

considerando

a

extensão
do
dano
, a
capacidade

econômica
das partes e o
caráter

compensatório
e
pedagógico
da
medida
."

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 4º, § 3º, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL; Art.
944 do
Código Civil.

Jurisprudência

relevante

citada
:
Súmula
49 das
Turmas

Recursais
; N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1044306-80.2025.8.11.0001

Origem
:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
JAIME OLIVEIRA AGUIAR

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Jaime Oliveira Aguiar
ajuizou

reclamação

em
face de
Energisa
Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
Noticiou

que
: a) é
consumidor

regularmente

adimplente
junto à
parte

reclamada
; b)
em
20/6/2025,
prepostos
da
árte

reclamada

compareceram

indevidamente
à
sua

unidade

consumidora
(UC 6/3977263-7) e
procederam
com o corte
sumário
da
energia
; c) no
dia
do
ocorrido
,
encontrava
-se
em

outra

cidade
no
exercício
de
suas

atividades

como

médico
; d)
ao
ser
informado

do
corte,
imediatamente

contatou
a
parte

reclamada

por

meio
do
protocolo
nº 300725178,
comprovando
a
inexistência
de
débitos
; e) a
parte

reclamada

permaneceu

inerte
,
religando
o
serviço

apenas

em
23/6/2025; f)
ao

retornar
à
residência
,
constatou

que

todos

os

alimentos

armazenados

em

sua

geladeira
e freezer
estavam

deteriorados
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
10.000,00
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a)
aplica
-se
ao

caso
o Código de
Defesa
do
Consumidor
; b) a
parte

reclamante

demonstrou

estar

adimplente
com as
faturas
de
energia
,
conforme

declaração
de
adimplência
; c)
ficou

comprovado
o corte no
fornecimento
de
energia

através
das
fotos
,
áudios
e
vídeos

juntados

aos
autos; d) a
própria

empresa

reclamada

confessou

que

houve
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
,
sem

apresentar

justificativa
para a
descontinuidade
do
serviço
; e) a
responsabilidade
da
concessionária
de
serviço

público
é
objetiva
; f) a
situação

vivenciada
pela
parte

reclamante
é
suficiente
para
caracterização
do
dano
moral; g) o
dano
moral
configura
-se
in
re

ipsa
.
Ao final
,
proferiu

sentença
de
procedência

parcial
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
3.000,00
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou

que
: a)
não

há
se
falar

em

descontinuidade
no
fornecimento
de
energia

elétrica
; b)
não

há

comprovação

nos
autos
acerca
do
alegado

dano

sofrido
; c) jamais se
eximiu
de
suas

obrigações
; d) o
fornecimento
de
energia

elétrica

pode
ser
impedido

por

fatos

alheios
à
sua

vontade
; e)
inexiste

nexo
causal entre
sua

conduta
e o
dano

alegado
; f) o valor
arbitrado
a
título
de
danos

morais
é
excessivo
e
não

guarda

razoabilidade
com a
efetiva

ocorrência
dos
fatos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
; b)
subsidiariamente
,
reduzir
o valor da
indenização

por

danos

morais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Suspensão
de
energia

elétrica
.

As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspenderem

seus

serviços

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

como

pelo

inadimplemento
,
conforme

dispõe
o art. 4º, § 3º, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL:

"Art. 4º A
distribuidora
é
responsável
pela
prestação
de
serviço

adequado

ao

consumidor
e
demais

usuários
e
pelas

informações

necessárias
à
defesa
de interesses
individuais
,
coletivos

ou

difusos
.

§3º
Não
se
caracteriza

como

descontinuidade
do
serviço
a
sua

interrupção
:

I -
em

situação

emergencial
,
assim

caracterizada

como
a
deficiência

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários

que

ofereçam

risco

iminente
de
danos
a
pessoas
, bens
ou

ao

funcionamento
do
sistema

elétrico

ou
o
caso

fortuito

ou

motivo
de
força

maior
;

II -
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
;
ou

III -
pelo

inadimplemento
, sempre
após

prévia

notificação
."

Vale
ressaltar

que
a
concessionária
de
energia

elétrica
é
responsável

pelo

fornecimento
dos
serviços

até
o
ponto
de
entrega
/
conexão
(
medidor
) e, a
partir

deste
local, é do
consumidor
a
responsabilidade

pelas

instalações

necessárias
para a
correta

distribuição
da
energia

elétrica

em

sua

unidade

consumidora
,
conforme

dispõem

os

artigos
26 e 40 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL:

"Art. 26. A
distribuidora

deve

adotar
as
providências
para
viabilizar
a
conexão
,
operar
e
manter
o
seu

sistema

elétrico

até
o
ponto
de
conexão
,
caracterizado

como
o
limite
de
sua

responsabilidade
,
observadas
as
condições

estabelecidas

nesta

Resolução
.

(...)

Art. 40. É
responsabilidade
do
consumidor
e
demais

usuários

manter

a

adequação

técnica
e a
segurança
de
suas

instalações
."

Neste
sentido

também
se
manifesta
a
jurisprudência
,
ressaltando

que
é
ônus
da
concessionária

comprovar

que

não

há

irregularidade

até
o
ponto
de
entrega
:

"APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CALCULO
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1.
A

imputação
de
débito
pela
concessionária

decorrente
de
fraude

constatada
no
medidor
de
energia
,
por

si

só
,
não

autoriza
o corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
, ante o regular
pagamento
das
contas

mensais
. 2. O
consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia

elétrica

após
o
ponto
de
entrega
. Na
hipótese
dos autos, a
concessionária

desincumbiu
-se do
seu

ônus

probatório

na

medida

em

que
é
incontroversa

a

irregularidade

na

instalação

após
o
ponto
de
entrega
,
havendo

prova

segura
de
que

houve

registro
a
menor

em

virtude
da
constatação
da
fraude
,
justificando
o
cálculo
de
recuperação
de
consumo

como

dispõe
o art. 72 da
Resolução
nº 456/00 da ANEEL. (...) DERAM PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. (
Apelação

Cível
Nº 70049311566, Terceira Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia,
Julgado

em
05/09/2013)"

"APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. CORTE NO FORNECIMENTO. - O
consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia

elétrica

após
o
ponto
de
entrega
. Na
hipótese

há

dúvida

razoável
se
a

adulteração
no
medidor

ensejou

leitura
de
consumo

menor
do
que

a

efetivamente

ocorrida
.
Ônus
da
prova

que

cabia
à
concessionária
. -
A

imputação
de
débito
pela
concessionária

decorrente
de
fraude

constatada
no
medidor
de
energia
,
por

si

só
,
não

autoriza
o corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (
Apelação

Cível
Nº 70042567735, Terceira Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia,
Julgado

em
22/11/2012)"

No
caso

em

análise
,
verifica
-se
que
a
parte

reclamante

comprovou

estar

adimplente
com
suas

obrigações
junto à
concessionária
,
conforme

declaração
de
adimplência

emitida
pela
própria

Energisa

em
20/6/2025 (ID/PJe2 323235869),
que

atesta

expressamente
: "o
cliente

inscrito
no CPF sob
o n
° 78829291153
discriminado

abaixo
se
encontra

até
20/06/2025
na

situação
de ADIMPLENTE
nas

Unidades

Consumidoras

listadas

abaixo

perante
a ENERGISA MATO GROSSO S/A".

Ademais
,
os

comprovantes
de
pagamento
das
faturas

anteriores
(ID/PJe2 323235870) e o
comprovante
de
pagamento
da
fatura
de
maio
/2025 com
vencimento

em
26/6/2025 (ID/PJe2 323235872)
corroboram

a

alegação
da
parte

reclamante
de
que

não

havia

débito

vencido

que

justificasse
a
suspensão
do
fornecimento
.

A
própria

parte

reclamada
,
em

seu

documento

interno
(ID/PJe2 323235890,
pág
. 4),
confirma

a

ocorrência
do corte e posterior
religação
: "OCORRENCIA 20256207941438 -
Cliente

estava
cortado no
disjuntor

a
equipe
realizou
o
religamento
e o
serviço

foi

restabelecido

normalizando
o
atendimento

ao

cliente
DATA 23/06/2025 DURAÇÃO 40
minutos
".

Portanto
,
resta

evidente

que

houve

suspensão

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

na

unidade

consumidora
da
parte

reclamante
,
sem

qualquer

justificativa

plausível
,
uma

vez

que

ela

estava

adimplente
com
suas

obrigações
.

Ademais
, a
parte

reclamada

não

comprovou

a

existência
de
qualquer

situação

emergencial
,
razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações

que

justificassem

a

interrupção
do
serviço
,
ônus

que

lhe

competia
,
nos

termos
do art. 373, II, do CPC.

Assim,
configurada

está
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
caracterizando

conduta

ilícita
.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

"(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no
que

couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de
que
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
,
que

não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre
que

os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em

que
a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) (STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A
falha

na

prestação
de
serviço
,
que

priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial
de
energia

elétrica
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
,
consoante
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
.

Nesse
sentido
:

SÚMULA 49: "A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
serviços

essenciais
(
água
,
energia

elétrica
,
telefone
e internet)
configura

ato

ilícito
e
gera

dano
moral in
re

ipsa
."

"(...) 5. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral. 6. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
publicado
no DJE 11/12/2023)"

No
caso

em

análise
, a
parte

reclamante

ficou

privada
do
fornecimento
de
energia

elétrica

por

aproximadamente
72 horas (de 20/6/2025 a 23/6/2025),
conforme

comprovado

pelas

mensagens
da
portaria
do
condomínio
(ID/PJe2 323235873),
protocolo
de
atendimento
(ID/PJe2 323235874),
fotos
do
carro
da
Energisa
e dos
fios
cortados (ID/PJe2 323235875/323235876),
áudio do zelador e vídeos da geladeira com alimentos

estragados
(ID/PJe2 323235877/323235878).

Ademais
, o corte
indevido
de
energia

elétrica

causou
à
parte

reclamante

não

apenas
o
transtorno
da
privação
de um
serviço

essencial
, mas
também
a
perda
de
alimentos

perecíveis

que

estavam

armazenados

em

sua

geladeira
e freezer,
além
do
constrangimento

perante

os

demais

moradores
do
condomínio
.

Portanto
,
resta

configurado
o
dano
moral,
que
, no
caso
, é
presumido
(
in
re

ipsa
),
dispensando
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois
decorre
da
própria

natureza
do
fato
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez

que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o
que

não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
tenho

que
o valor
arbitrado

na

sentença
(R$
3.000,00
)
deve
ser
mantido
. Esta
quantia

certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$ 800,00 (
oitocentos
reais).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025